Tribunal: STF
Processo: RE 1570348
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DE PORTE DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. VERSÃO DEFENSIVA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022, grifos no original) 



    2. Conforme orientação firmada pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do HC n. 877/943/MS, não se deve ignorar a possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte, a necessidade de ser exercido um “especial escrutínio” sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): “O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio”. A propósito, mencionam-se os julgamentos dos HCs n. 768.440/SP, 831.416/RS e 846.645/GO (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., julgados em 20/8/2024), nos quais contradições e inverossimilhanças na versão policial levaram à anulação da diligência, por falta de comprovação suficiente da alegada justa causa para a busca. 



    3. Deve-se abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase que inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência – interna e externa –, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos. Precedentes. 



    4. No caso concreto, os elementos de informação colhidos no inquérito não permitem superar a contradição identificada nos depoimentos policiais prestados em juízo, tampouco descartar a hipótese defensiva apresentada pelo acusado. A vagueza dos depoimentos policiais apresentados na fase inquisitorial inviabiliza a produção, pela defesa, de elementos probatórios voltados à refutação da versão fática dos policiais e à comprovação da ocorrência da tortura relatada. 



    5. À luz de tais diretrizes, tendo em vista as contradições entre os depoimentos policiais transcritos no acórdão recorrido, bem como a corroboração da versão do réu pelo laudo pericial indicativo de lesão corporal e também referenciado no acórdão recorrido, inviável validar a busca pessoal. As provas reconhecidas no acórdão recorrido são insuficientes para concluir pela existência de fundada suspeita de corpo de delito. 



    6. Agravo regimental não provido. (documento 62).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5°, X e 144, § 5°, da Constituição Federal. 



    Bem examinados os autos decido. 



    O STJ assim analisou a controvérsia: 



    De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 119-121):



    Conforme narrativa dos fatos exposta nos autos, no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 5h, na Av. Bispo Pedro Massa, Cidade Nova, uma equipe de policiais estava em patrulhamento de rotina, quando resolveu abordar o denunciado Pedro Matheus dos Santos Cruz. Em abordagem de rotina, os policiais encontraram na posse do denunciado 25 (vinte e cinco) embalagens contendo substância pulverulenta de coloração branca, apresentando massa líquida de 5,06g (cinco gramas e seis centigramas) de cocaína; 27 (vinte e sete) embalagens contendo substância petrificada pardacenta, apresentando massa líquida de 4,72g (quatro gramas e setenta e dois centigramas) de cocaína; e 02 (duas) embalagens contendo substância vegetal ressecada e prensada, apresentando massa líquida de 2,18g (dois gramas e dezoito centigramas) de maconha. 



    A Corte estadual considerou válida a medida com base nos fundamentos a seguir (fls. 346-348):



    Ora, é cediço que a comercialização de entorpecentes possui um modus operandi característico: a pessoa que está comercializando faz "ponto" em ruas de bairros tidos como área vermelha, muitas vezes controlado por facções, facilmente identificados pelas pichação da sigla da facção nos muros dos arredores, e em horários extraordinários, tarde da noite e durante a madrugada. 



    Assim, pessoas que se encontram nas condições acima, sem dúvidas, são passível se serem abordadas para revista pessoal, haja vista a grande probabilidade de estarem comercializando entorpecentes. 



    No presente caso, o apelante foi abordado durante a madrugada em local classificado como área vermelha para o tráfico de drogas, circunstâncias objetivas que indicam a fundada suspeita de que estava ele em situação de flagrante delito. 



    No caso específico do tráfico de drogas, nas modalidade guardar, ter em depósito, entre outras, a situação de flagrante se protrai no tempo, razão pela qual era desnecessário aguardar o mandado judicial, mormente diante de indícios contundentes de materialidade. 



    O Órgão Ministério Público defende a legalidade da revista realizada no Acusado e dos elementos de prova dela decorrentes, legitimando a busca pessoal na forma preconizada pelo art. 244 do CPP. 



    A despeito desses fundamentos, não assiste razão ao Apelante. 



    A questão sub examine deve ser analisada de acordo com a mais hodierna orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a realização de revista veicular ou pessoal, a teor do disposto pelo art. 244 do Código de Processo Penal, somente se legitima diante de fundadas suspeitas da existência de crime, impondo- se aos responsáveis pela diligência a indicação de elementos concretos e objetivamente aferíveis que apontem a justa causa para a adoção da medida invasiva. Como decorrência da interpretação conferida ao referido dispositivo legal, não se autoriza a busca pessoal baseada apenas no tirocínio policial ou impressões de cunho subjetivo que gerem suspeita sobre o comportamento do investigado, pois a busca pessoal tem uma finalidade legal e específica de produção de provas e, por isso, imprescinde de referibilidade, ou seja, de motivação adstrita à probabilidade de posse de objetos ilícitos. 



    A par dessas premissas, extraio da exordial acusatória e dos depoimentos judicializados dos Policiais Militares responsáveis pela diligência, enquanto testemunhas de acusação (fls. 216/217), que a abordagem policial que antecedeu a apreensão do material ilícito encontrado junto ao Acusado foi baseada em fundadas razões, procedendo, assim, à averiguação. Explico. 



    Compulsando os autos processuais, verifico que o policial militar Januário Nunes Sarmento Melo afirmou em seu depoimento durante a instrução criminal, fls. 216 que: "Estava realizando um patrulhamento na área da Cidade Nova, momento em que o réu estaria adentrando em um estabelecimento, ocasião em que foi percebido pelo parceiro de viatura que o réu havia jogado um pacote embaixo de sua cadeira, no momento em que a viatura da polícia parou, tentando se desfazer do pacote que estava em sua posse, ocasião em que seu parceiro desembarcou da viatura, foi até ele, recolheu o pacote e verificou tratar-se da droga, a qual continha várias substância de droga, separadas em várias trouxinhas, recolheram o pacote e deram a voz de prisão para ele. Também se recorda que tinha dinheiro com ele. Também se recorda que o estabelecimento era um "pub". 



    Que quando a viatura parou, o réu jogou o pacote contendo a droga, motivo pelo qual os policiais acharam a atitude estranha, e foram até ele. Afirmou também que o motivo que levou o patrulhamento ostensivo era uma operação com a finalidade de fechar alguns bares na região". 



    Por sua vez, o policial militar Henrique Severino de Freitas Neto, este afirmou que: "Estavam em patrulhamento para verificar alguns bares e estabelecimentos com a finalidade de parar alguns bares; que pararam a viatura em frente a um bar; que dentro do bar avistaram um cidadão com uma sacola plástica; Que o cidadão jogou uma sacola plástica embaixo de sua cadeira, motivo pelo qual o depoente teria abordado ele, e recolheu o material que ele jogou; Que verificou que na sacola plástica tinham várias trouxinhas de entorpecentes, motivo pelo qual deu voz de prisão à ele; Que não se recorda se tinha valores em dinheiro; Que não se recorda do réu de outras ocorrências; Que o depoente viu quando o réu jogou a sacola com entorpecentes". 



    Ora, restou devidamente demonstrado nos autos que o réu encontrava-se em atitude suspeita, em razão de ter jogado a sacola contendo a substância entorpecente debaixo de sua cadeira, momento em que o policial Henrique viu a dinâmica dos fatos, fora até ele e constatou tratar-se de trouxinhas de entorpecentes, ocasião em que fora dado voz de prisão ao Apelante. É nítida que haviam fundadas razões para que a busca pessoal fosse realizada.



    De acordo com a denúncia, a abordagem policial foi motivada por atitude suspeita genérica, não especificada.



    Segundo se depreende dos depoimentos policiais valorados no acórdão, por sua vez, policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo em uma operação para “parar alguns bares” (fl. 347). 



    Tal afirmação, de plano, já indica que o objetivo do patrulhamento policial, na ocasião, era a realização de revistas injustificadas, generalizadas e indiscriminadas como procedimento padrão ou rotina, prática sem permissivo legal, conforme entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do mencionado RHC n. 158.580/BA. 



    Não bastasse isso, os depoimentos transcritos no acórdão são marcados por sensíveis contradições.



    De acordo com o primeiro depoimento policial transcrito no acórdão (policial Januário Neto), os policiais estavam em patrulhamento ostensivo quando viram o réu entrando em um estabelecimento e jogando um pacote “embaixo de sua cadeira”. O depoimento é internamente contraditório, pois, se o réu ainda estava entrando no estabelecimento, não poderia estar jogando um pacote embaixo da “sua cadeira”, é dizer, da cadeira onde estaria sentado dentro do estabelecimento.



    De acordo com o segundo depoimento policial transcrito no acórdão (policial Henrique Neto), os policiais estavam em patrulhamento ostensivo quando viram um indivíduo dentro do bar com uma sacola plástica, o qual jogou a sacola embaixo da sua cadeira. O depoimento, ao indicar que o réu estava dentro do bar, é contraditório em relação ao primeiro, que indica que o réu, na realidade, estava entrando no bar. 



    A gravidade das contradições acima indicadas, constatada pela simples leitura do acórdão recorrido, acentua-se diante do relato, também constante do acordão, de que o acusado foi torturado após a abordagem policial inicial.



    Colhe-se do acórdão recorrido que, em juízo, o acusado relatou o seguinte (fl. 343): “após a sua abordagem ocorrida no bar por volta das 02h da manhã, foi levado para uma rua escura e lá foi agredido nas costas e no braço pelo policial Henrique, tudo com o fim de que confessasse o crime, bem como alegou ter sido vítima de extorsão em razão das ameaças sofridas para que desse vantagem indevida aos policiais. Disse ainda que a viatura deu várias voltas pela cidade e só chegou à delegacia por volta das 06h da manhã”. Tal versão foi corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou resultado positivo para lesão corporal, conforme reconhecido no acórdão recorrido (fl. 343).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. O réu, ao avistar a viatura, dispensou sacola plástica embaixo de uma cadeira, o que levou os policiais a suspeitarem da sua conduta. Após a revista pessoal, encontraram com 25 embalagens contendo substância pulverulenta de coloração branca, apresentando massa líquida de 5,06g de cocaína; 27 embalagens contendo substância petrificada pardacenta, apresentando massa líquida de 4,72g de cocaína; e 02 embalagens contendo substância vegetal ressecada e prensada, apresentando massa líquida de 2,18g de maconha. .



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator